Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706616-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. AGRAVADO: PEDRO FABRICIO DA SILVA NETO DECISÃO 1. O autor agrava do ato da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 56155890 – autos principais) que manteve a ordem consistente na instrução da petição com foto ou outra prova idônea para fins de localização do veículo Volkswagen Fox 1.0, 2010, Prata, JIM-5484. Sustenta, em suma, equívoco na decisão a quo, tendo em vista ausência de previsão legal. Requer a antecipação da tutela até o julgamento do AGI. 2. O presente recurso é inadmissível, pois, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente - proferida em 11/02/2020 -, acobertada pela preclusão. Acrescento que o ato judicial questionado não comporta agravo de instrumento, porquanto alheio ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de urgência e risco de inutilidade do provimento final. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intime-se. Transitada em julgado, dê-se baixa. Brasília, 24/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR